Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. ADVOGADO. PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é um dos pilares da ampla defesa e do contraditório e tem por finalidade dar aos réus conhecimento da ação e chamá-los para que integrem a lide, razão pela qual é indispensável para a validade do processo.
2. É indispensável a outorga de poderes especiais para o ato de citação, razão pela qual a ausência de concessão do referido poder pelo mandante impede que o mandatário receba a citação em seu nome, ainda que tenha recebido poderes gerais de representação.
3. A teoria da aparência, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para considerar válida a citação de pessoa jurídica realizada em sua sede por pessoa física que se apresenta como representante legal e recebe citação sem quaisquer ressalvas, não é aplicável aos casos em que se demanda pessoa física.
4. Agravo de instrumento desprovido.